Tribunal: TJDFT
Processo: 0705290-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705290-85.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAMAMBAIA PLAZA RECORRIDO: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. REQUERENTE DEVIDAMENTE INCLUÍDO NO EDITAL DE RELAÇÃO DE CREDORES. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 8o DA LEI No 11.101/2005. INTEMPESTIVIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. O art. 8o da Lei no 11.101/2005 prevê que, publicada a relação de credores, começa a correr o prazo de 10 (dez) dias para apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. 2. Nos termos de recente julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, “A norma do artigo retrocitado contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente pela lei de regência” (REsp no 1.704.201/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe 24/5/2019). 3. Nas situações em que o credor não consta na relação inicial, não sendo possível precisar em que momento teve ciência do processo de recuperação judicial, afigura-se razoável admitir a dilação do prazo para viabilizar a habilitação do crédito, agora dita retardatária (art. 10 da Lei no 11.101/2005). 4. Ciente o credor acerca do valor do crédito que detém e devidamente incluído no edital de relação de credores publicado, patente a intempestividade da impugnação apresentada após o decurso do prazo decendial, sendo de rigor o indeferimento da inicial. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 8o e 10, ambos da Lei 11.101/2005, discorrendo acerca da exclusão massiva de credores de forma discricionária e arbitrária no bojo da recuperação judicial pleiteada pela Caenge. Defende, ainda, a inocorrência da intempestividade da impugnação retardatária de crédito. Ressalta a possibilidade de habilitação retardatária de créditos, admitida inclusive após a homologação do quadro geral de credores. Assim, articula a viabilidade do processamento do incidente de impugnação de crédito mesmo quando este for manejado após o decurso do prazo de 10 (dez) dias. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado WALDEMAR DECCACHE, OAB/SP 140.500-A. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 8o e 10, ambos da Lei 11.101/2005 e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019 e AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). Além disso, o acordão impugnado, acerca da intempestividade da impugnação retardatária de crédito, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. 1. Segundo entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, por veicular norma de aplicação cogente, por força de opção legislativa, não há como acolher a impugnação de créditos apresentada além do prazo peremptório de 10 (dez) dias, previsto no art. 8o, da Lei 11.101/05. Precedentes. 2. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada Corte, a Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 1298126/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/9/2020). RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE. DECURSO DO PRAZO DO ART. 8o, CAPUT, DA LEI 11.101/05. 1. Recuperação judicial requerida em 5/2/2010. Recurso especial interposto em 20/6/2016 e concluso ao Gabinete do Relator em 7/7/2017. 2. O propósito recursal é definir se, no curso do processo de recuperação judicial, a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias previsto no caput do art. 8o da Lei 11.101/05 pode ter seu mérito apreciado pelo juízo. 3. A norma do artigo retro citado contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente pela lei de regência. 4. Eventual superação de regra legal deve ser feita de forma excepcional, observadas determinadas condições específicas, tais como elevado grau de imprevisibilidade, ineficiência ou desigualdade, circunstâncias não verificadas na espécie. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO (REsp 1704201/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 24/5/2019). Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado WALDEMAR DECCACHE, OAB/SP 140.500-A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028